Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-81.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)1006953-81.2017.8.11.0002
APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
APELADO: TIM CELULAR S.A.
Há prevenção do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por conta da relatoria da AP 1007395-47.2017.8.11.0002 (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges